Tribunal: TJPA
Processo: 0023331-78.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) E CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE ATIPICIDADE DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSNTRADAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO PELOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL (POLICIAIS MILITARES) E PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. PENA-BASE BEM DOSADA E RAZOÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. (tese comum aos apelantes).Nota-se que o crime de roubo majorado praticado contra a vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA, restou devidamente comprovado por meio do depoimento da própria vítima em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes.O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo nos autos, que reúne um conjunto probatório farto e apto a evidenciar a autoria delitiva, como foi demonstrado por meio da transcrição dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.Da leitura dos depoimentos, a autoria delitiva fica evidente, de forma que não há que se falar em insuficiência, quiçá, ausência de provas para lastrear a condenação.No que se refere ao crime de roubo majorado contra as vítimas TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO e RAFAEL MENEZES SIMAS, a materialidade e autoria estão fartamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram as prisões dos apelantes, os quais confirmaram sem sombra de dúvida que os apelantes foram os autores dos roubos. Destaco que a motocicleta da vítima Lucielson e a bolsa da vítima Taiana foram encontrados em poder do apelante JHONATHAN.Friso que ambos os policiais informaram em juízo que viram os denunciados tentando assaltar um entregador de pizza, enquanto se desfaziam da bolsa da vítima TAIANA, e que durante a fuga de JHONATHAN o viram se valer de uma refém.Diante dos depoimentos prestados em juízo, aliados a outros elementos de prova (termo de apreensão da arma de fogo com três munições intactas juntado aos autos do IPL), torna-se inequívoca a participação dos denunciados nos crimes de roubo ora em comento.A versão apresentada em juízo está em perfeita sintonia com as demais provas produzidas. Deste modo, deve ser dada especial credibilidade às palavras da vítima, em contexto de crimes contra o patrimônio.Portanto, os depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se precisos, coerentes e verossímeis, devendo a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM RELAÇÃO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, §1º DO CPB), PRATICADO PELO APELANTE JHONATHAN RENNAN CARVALHO. (VÍTIMA: CONSUELO DE NAZARÉ MARINHO MORAES. A materialidade e autoria do crime de constrangimento ilegal (art. 146, §1º do CPB) restou devidamente comprovada por meio do depoimento da vítima Consuelo Marinho que confirmou durante a instrução judicial que estava acompanhada de seu filho de 08 anos, quando foi feita de refém por JHONATHAN, o qual agiu com violência aplicando-lhe uma ?gravata? enquanto tentava ingressar sem sucesso em seu condomínio para fugir da perseguição policial.Nesse contexto, tenho que o delito de constrangimento ilegal previsto no art. 146, § 1º, do Código Penal é medida que se impõe, uma vez que não houve a intenção de subtrair os pertences da vítima, tampouco a intenção de privar a ofendida de sua liberdade mediante sequestro.De fato, a vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares foi constrangida em sua liberdade, ao ser coagida para servir de ?escudo humano? para o apelante Jhonatan Renan Barros Carvalho se proteger da perseguição policial, mediante utilização de arma de fogo, o que determina, nos termos da majorante constante do §1º do CPB, que a reprimenda seja dobrada.Os policiais militares Camilo Pontes e Paulo Renato confirmaram que JHONATHAN foi avistado em companhia de outra pessoa tentando assaltar um motoqueiro, oportunidade em que largaram a bolsa e iniciaram fuga, a qual culminou justamente com o primeiro fazendo de refém uma senhora, aqui plenamente identificada como Consuelo Marinho.A testemunha Paulo Renato deu um depoimento mais detalhado, explicando que os criminosos chamaram atenção da guarnição policial por estarem se desfazendo da bolsa feminina, enquanto tentavam assaltar um entregador de pizza, evento que restou frustrado pela aproximação dos agentes, inclusive a tentativa de fazê-lo de refém com o emprego da arma de fogo, seguindo ambos em fuga para direções diversas.Confirmou também que JHONATHAN fez de refém uma senhora acompanhada de uma criança, por aproximadamente uma hora, e que com ele foi apreendida uma arma de fogo municiada, inclusive com munições picotadas.Conclui-se que JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO cometeu o delito previsto no art. 146, §1º, do CPB, pois, na tentativa de ficar impune dos fatos anteriores, constrangeu Consuelo Marinho mediante violência e com emprego de uma arma de fogo, restringindo sua liberdade durante aproximadamente uma hora, enquanto negociava sua rendição com a polícia.DO RÉU JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHODOSIMETRIA DA PENADO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.1ª FASEConsiderando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram consideradas neutras, a pena acertadamente foi fixada no mínimo legal, ou seja, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. 2ª Fase da DosimetriaMantenho a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual MANTENHO a majoração da pena-base em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.Sem atenuantes e causas de diminuição de pena.3ª Fase da Dosimetria.Nota-se que se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do art. 157, § 2º, como concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo, somente será possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.Portanto, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3, devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.Dessa forma, mantenho a majoração de 2/3 (dois terços) da pena fixada pelo magistrado a quo ficando no patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra a vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO E RAFAEL MENEZES SIMAS.Considerando que as vítimas foram abordadas dentro do mesmo veículo e na mesma ocasião foram subtraídos seus pertences (celulares, carteira, bolsa e alianças), o magistrado a quo analisou forma conjunta a conduta do apelante JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO.Nota-se que as consequências e circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado a quo, pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.2ª FaseDeve ser mantida a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual MANTENHO o aumento da pena-base em 01 (um) ano, devendo permanecer no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Inexiste atenuantes a serem valoradas.3ª Fase Inexiste causas de diminuição de pena a ser valorada.Quanto às causas de aumento pelo uso da arma e concurso de agentes, entendo que a matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.Ocorre que, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos. Desta forma, MANTENHO a dosimetria na terceira fase para majorar a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do inciso I, do § 2ºA do art. 157 do CP, ficando a pena no patamar de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas.DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO, RAFAEL MENEZES SIMAS e LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.Mantenho os fundamentos jurídicos do magistrado a quo que entendeu pela aplicação do art. 71 do CPB (continuidade delitiva) entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro, Rafael Menezes Simas e Lucielson Ipiranga De Almeida. ?Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços?. Dessa forma, aplico a maior das penas (10 anos e 10 meses de reclusão ? delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.Com relação a pena de multa, o artigo 72 do CPB, ensina que não se deve se aplicar ao presente caso, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior das penas de multa (259 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de 302 (trezentos e dois) dias-multa.DOSIMETRIA DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.Nota-se que as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado a quo, pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de 06 (seis) meses de DETENÇÃO, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.2ª FaseMANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual deve permanecer o aumento a pena-base em 01 (um) mês, fixando-a em 07 (sete) meses de detenção.Deve também permanecer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ?b? do CPB, uma vez que o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime, pelo que aumento a pena anteriormente estabelecida em mais 01 (um) mês, fixando-a em 08 (oito) meses de detenção.Inexiste atenuantes a serem valoradas. 3ª Fase MANTENHO a causa de aumento da pena prevista no § 1º do art. 146 do CPB, em razão do crime ter sido consumado com uso de arma de fogo, motivo pelo qual dobro a pena anteriormente dosada, encontrando assim o lapso temporal de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e ao pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva para o delito de constrangimento ilegal. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ENTRE CONTINUIDADE DELITIVA DE ROUBOS E O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.A somatória de espécies de penas privativas de liberdade diversas, quais seja, reclusão e detenção, é necessário se fazer a sua distinção, ficando o apelante JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO, condenado às penas:12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO, a ser cumprida no Regime Inicialmente FECHADO por infração ao art. 157, §2º, inciso II c/c §2º-A -I. 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de DETENÇÃO por infração ao artigo 146, §1º do CPB, a ser cumprida inicialmente no Regime Inicialmente Semiaberto, em razão da REINCIDÊNCIA do apelante.Nos termos do art. 72 do CPB, somo a pena de multa encontrada na continuidade delitiva dos roubos com a do delito de constrangimento ilegal, encontrando assim a pena de multa final de 708 (setecentos e oito) dias-multa.DO RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROSDOSIMETRIA DA PENADO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.Considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram consideradas neutras, a pena acertadamente foi fixada no mínimo legal, ou seja, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. 2ª Fase da DosimetriaMANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), em execução nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de prisão em flagrante, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.Inexiste atenuantes a serem valoradas. 3ª Fase da Dosimetria.Nota-se que se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do art. 157, § 2º, como concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo, somente será possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.Portanto, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3, devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.Dessa forma, MANTENHO a majoração de 2/3 (dois terços) da pena fixada pelo magistrado a quo ficando no patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra a vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO E RAFAEL MENEZES SIMAS.Considerando que as vítimas foram abordadas dentro do mesmo veículo e na mesma ocasião foram subtraídos seus pertences (celulares, carteira, bolsa e alianças), o magistrado a quo analisou forma conjunta a conduta do apelante BRUNO TEIXEIRA BARROS.1ª FaseNota-se que as consequências e circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado a quo, pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.2ª FaseMANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), em execuç?o nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401 (Vara de Execuç?o Penal da Regi?o Metropolitana de Belém), consoante certid?o judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de pris?o em flagrante, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Inexiste atenuantes a serem valoradas.3ª Fase Inexiste causas de diminuição de pena a ser valorada.Quanto às causas de aumento pelo uso da arma e concurso de agentes, entendo que a matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.Ocorre que, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos. Desta forma, MANTENHO a dosimetria na terceira fase para majorar a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do inciso I, do § 2ºA do art. 157 do CP, ficando a pena no patamar de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas.DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO, RAFAEL MENEZES SIMAS e LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.Mantenho os fundamentos jurídicos do magistrado a quo que entendeu pela aplicação do art. 71 do CPB (continuidade delitiva) entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro, Rafael Menezes Simas e Lucielson Ipiranga De Almeida. ?Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços?. Dessa forma, aplico a maior das penas (10 anos e 10 meses de reclusão ? delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.Com relação a pena de multa, o artigo 72 do CPB, ensina que não se deve se aplicar ao presente caso, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior das penas de multa (259 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de 302 (trezentos e dois) dias-multa.REGIME PRISIONAL Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ?a?, do CP, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o REGIME FECHADO.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo permanecer in totum a sentença recorrida.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHER PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0023331-78.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: BRUNO TEIXEIRA BARROS
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) E CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE ATIPICIDADE DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMOSNTRADAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO PELOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL (POLICIAIS MILITARES) E PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. PENA-BASE BEM DOSADA E RAZOÁVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. (tese comum aos apelantes).
Nota-se que o crime de roubo majorado praticado contra a vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
, restou devidamente comprovado por meio do depoimento da própria vítima em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes.
O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo nos autos, que reúne um conjunto probatório farto e apto a evidenciar a autoria delitiva, como foi demonstrado por meio da transcrição dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.
Da leitura dos depoimentos, a autoria delitiva fica evidente, de forma que não há que se falar em insuficiência, quiçá, ausência de provas para lastrear a condenação.
No que se refere ao crime de roubo majorado contra as vítimas TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO e RAFAEL MENEZES SIMAS
, a materialidade e autoria estão fartamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram as prisões dos apelantes, os quais confirmaram sem sombra de dúvida que os apelantes foram os autores dos roubos.
Destaco que a motocicleta da vítima Lucielson e a bolsa da vítima Taiana foram encontrados em poder do apelante JHONATHAN.
Friso que ambos os policiais informaram em juízo que viram os denunciados tentando assaltar um entregador de pizza, enquanto se desfaziam da bolsa da vítima TAIANA, e que durante a fuga de JHONATHAN o viram se valer de uma refém.
Diante dos depoimentos prestados em juízo, aliados a outros elementos de prova (termo de apreensão da arma de fogo com três munições intactas juntado aos autos do IPL), torna-se inequívoca a participação dos denunciados nos crimes de roubo ora em comento.
A versão apresentada em juízo está em perfeita sintonia com as demais provas produzidas. Deste modo, deve ser dada especial credibilidade às palavras da vítima, em contexto de crimes contra o patrimônio.
Portanto, os depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se precisos, coerentes e verossímeis,
devendo a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.
DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM RELAÇÃO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, §1º DO CPB), PRATICADO PELO
APELANTE JHONATHAN RENNAN CARVALHO.
(VÍTIMA: CONSUELO DE NAZARÉ MARINHO MORAES.
A materialidade e autoria do crime de constrangimento ilegal (art. 146, §1º do CPB) restou devidamente comprovada por meio do depoimento da
vítima Consuelo Marinho
que confirmou durante a instrução judicial que estava acompanhada de seu filho de 08 anos, quando foi feita de refém por JHONATHAN, o qual agiu com violência aplicando-lhe uma ¿gravata¿ enquanto tentava ingressar sem sucesso em seu condomínio para fugir da perseguição policial.
Nesse contexto, tenho que o delito de constrangimento ilegal previsto no art.
146
,
§ 1º
, do
Código Penal
é medida que se impõe, uma vez que não houve a intenção de subtrair os pertences da vítima, tampouco a intenção de privar a ofendida de sua liberdade mediante sequestro.
De fato, a vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares foi constrangida em sua liberdade, ao ser coagida para servir de ¿escudo humano¿ para o apelante Jhonatan Renan Barros Carvalho se proteger da perseguição policial, mediante utilização de arma de fogo, o que determina, nos termos da majorante constante do §1º do CPB, que a reprimenda seja dobrada.
Os policiais militares Camilo Pontes e Paulo Renato confirmaram que JHONATHAN foi avistado em companhia de outra pessoa tentando assaltar um motoqueiro, oportunidade em que largaram a bolsa e iniciaram fuga, a qual culminou justamente com o primeiro fazendo de refém uma senhora, aqui plenamente identificada como Consuelo Marinho.
A testemunha Paulo Renato deu um depoimento mais detalhado, explicando que os criminosos chamaram atenção da guarnição policial por estarem se desfazendo da bolsa feminina, enquanto tentavam assaltar um entregador de pizza, evento que restou frustrado pela aproximação dos agentes, inclusive a tentativa de fazê-lo de refém com o emprego da arma de fogo, seguindo ambos em fuga para direções diversas.
Confirmou também que JHONATHAN fez de refém uma senhora acompanhada de uma criança, por aproximadamente uma hora, e que com ele foi apreendida uma arma de fogo municiada, inclusive com munições picotadas.
Conclui-se que JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO cometeu o delito previsto no art. 146, §1º, do CPB, pois, na tentativa de ficar impune dos fatos anteriores, constrangeu Consuelo Marinho mediante violência e com emprego de uma arma de fogo, restringindo sua liberdade durante aproximadamente uma hora, enquanto negociava sua rendição com a polícia.

DO RÉU JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO

DOSIMETRIA DA PENA
DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.
1ª FASE
Considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram consideradas neutras, a pena acertadamente foi fixada no mínimo legal, ou seja, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.
2ª Fase da Dosimetria
Mantenho a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual MANTENHO a majoração da pena-base em 01 (um) ano, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.
Sem atenuantes e causas de diminuição de pena.
3ª Fase da Dosimetria.
Nota-se que se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do art. 157, § 2º, como concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo, somente será possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece
o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
.
Portanto, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3, devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.
Dessa forma, mantenho a majoração de 2/3 (dois terços) da pena fixada pelo magistrado a quo ficando no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra a
vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
.
DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO E RAFAEL MENEZES SIMAS.
Considerando que as vítimas foram abordadas dentro do mesmo veículo e na mesma ocasião foram subtraídos seus pertences (celulares, carteira, bolsa e alianças), o magistrado
a quo
analisou forma conjunta a conduta do apelante
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO.
Nota-se que
as consequências e circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado
a quo
,
pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.
2ª Fase
Deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual MANTENHO o aumento da pena-base em 01 (um) ano, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Inexiste atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase
Inexiste causas de diminuição de pena a ser valorada.
Quanto às causas de aumento pelo uso da arma e concurso de agentes, entendo que a matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.
Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)
Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos.
Desta forma,
MANTENHO
a dosimetria na terceira fase para majorar a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do inciso I, do § 2ºA do art.
157
do
CP
, ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa
, que
tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas
.
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO, RAFAEL MENEZES SIMAS e LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.
Mantenho os fundamentos jurídicos do magistrado
a quo
que entendeu pela aplicação do art. 71 do CPB (continuidade delitiva) entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro, Rafael Menezes Simas e Lucielson Ipiranga De Almeida.
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas
, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.
Dessa forma, aplico a maior das penas (10 anos e 10 meses de reclusão - delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.
Com relação a pena de multa, o artigo 72 do CPB, ensina que não se deve se aplicar ao presente caso, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior das penas de multa (259 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de
302 (trezentos e dois) dias-multa.
DOSIMETRIA DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Nota-se que
as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado
a quo
,
pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de
06 (seis) meses de DETENÇÃO, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.
2ª Fase
MANTENHO a incidência da agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual deve
permanecer o aumento a pena-base em 01 (um) mês
,
fixando-a em 07 (sete) meses de detenção.
Deve também permanecer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, `b¿ do CPB,
uma vez que o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime
, pelo que aumento a pena anteriormente estabelecida em mais 01 (um) mês,
fixando-a em 08 (oito) meses de detenção.
Inexiste atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase
MANTENHO a causa de aumento da pena prevista no
§ 1º do art. 146 do CPB
, em razão do crime ter sido consumado com uso de arma de fogo, motivo pelo qual
dobro a pena anteriormente dosada
, encontrando assim o lapso temporal de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e ao pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva para o delito de constrangimento ilegal
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ENTRE CONTINUIDADE DELITIVA DE ROUBOS E O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
A somatória de espécies de penas privativas de liberdade diversas, quais seja, reclusão e detenção, é necessário se fazer a sua distinção, ficando o apelante
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO
, condenado às penas:
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO, a ser cumprida no Regime Inicialmente FECHADO por infração ao art. 157, §2º, inciso II c/c §2º-A -I.
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de DETENÇÃO por infração ao artigo 146, §1º do CPB, a ser cumprida inicialmente no Regime Inicialmente Semiaberto, em razão da REINCIDÊNCIA do apelante.
Nos termos do art. 72 do CPB, somo a pena de multa encontrada na continuidade delitiva dos roubos com a do delito de constrangimento ilegal, encontrando assim a pena de multa final de
708 (setecentos e oito) dias-multa
.
DO RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROS
DOSIMETRIA DA PENA
DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.
Considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram consideradas neutras, a pena acertadamente foi fixada no mínimo legal, ou seja, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.
2ª Fase da Dosimetria
MANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), em execução nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de prisão em flagrante, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.
Inexiste atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Nota-se que se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do art. 157, § 2º, como concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo, somente será possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece
o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Portanto, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3, devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.
Dessa forma, MANTENHO a majoração de 2/3 (dois terços) da pena fixada pelo magistrado a quo ficando no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra a
vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
.
DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO E RAFAEL MENEZES SIMAS.
Considerando que as vítimas foram abordadas dentro do mesmo veículo e na mesma ocasião foram subtraídos seus pertences (celulares, carteira, bolsa e alianças), o magistrado
a quo
analisou forma conjunta a conduta do apelante
BRUNO TEIXEIRA BARROS.
1ª Fase
Nota-se que
as consequências e circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado
a quo
,
pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.
2ª Fase
MANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), em ex
ecuç¿o nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401 (Vara de Execuç¿o Penal da Regi¿o Metropolitana de Belém), consoante certid¿o judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de pris¿o em flagrante, motivo pelo qual aumento a pena ante
riormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexiste atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase
Inexiste causas de diminuição de pena a ser valorada.
Quanto às causas de aumento pelo uso da arma e concurso de agentes, entendo que a matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.
Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)
Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos.
Desta forma,
MANTENHO
a dosimetria na terceira fase para majorar a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do inciso I, do § 2ºA do art.
157
do
CP
, ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa
, que
tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas
.
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO, RAFAEL MENEZES SIMAS e LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.
Mantenho os fundamentos jurídicos do magistrado
a quo
que entendeu pela aplicação do art. 71 do CPB (continuidade delitiva) entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro, Rafael Menezes Simas e Lucielson Ipiranga De Almeida.
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas
, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.
Dessa forma, aplico a maior das penas (10 anos e 10 meses de reclusão - delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.
Com relação a pena de multa, o artigo 72 do CPB, ensina que não se deve se aplicar ao presente caso, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior das penas de multa (259 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de
302 (trezentos e dois) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, `a¿, do CP, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o
REGIME FECHADO.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo permanecer in totum a sentença recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHER PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0023331-78.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: BRUNO TEIXEIRA BARROS
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
Recurso de Apelação Criminal
interposto
BRUNO TEIXEIRA BARROS e JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:

ABSOLVEU OS RÉUS JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO e BRUNO TEIXEIRA BARROS, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação,
em relação à acusação de roubo tentado contra a vítima Rômulo Augusto Barbosa Lacerda

ABSOLVEU O RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROS
da acusação de constrangimento ilegal contra a vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares, com esteio no art. 386, IV, do CPP
, por estar provado que ele não concorreu para a referida infração penal.

CONDENAR O RÉU JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO pelos
crimes de roubo qualificado
(art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71) - contra a
vítimas Lucielson Ipiranga de Almeida, Taiana Cristina Vilhena Sarmento Carvalho e Rafael Menezes Simas
, estas duas últimas em uma ação somente -
Pena: 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 302 (trezentos e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.

Quanto ao
crime de constrangimento ilegal
(art. 146, §1º do CPB), contra a
vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares -
Pena
:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime SEMIABERTO, em razão da reincidência do apelante.

CONDENAR O RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROS pelos crimes dos art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71 - contra a
vítimas Lucielson Ipiranga de Almeida, Taiana Cristina Vilhena Sarmento Carvalho e Rafael Menezes Simas
, estas duas últimas em uma ação somente -
Pena: 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 302 (trezentos e dois) dias-multa.

Narra a denúncia que os denunciados cometeram vários crimes no dia 12/10/2018, no intervalo de tempo entre 18h40 e 20h30, em diferentes bairros de Belém/PA.

Por volta de 18h40, na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com a Avenida Governador José Malcher, os denunciados, com emprego de arma de fogo, teriam subtraído de Lucielson Ipiranga de Almeida uma motocicleta Honda Fan placa QDR-2938, um capacete e um aparelho celular Samsung Galaxy J7.
(Fato 1)

Pouco tempo depois, aproximadamente às 19h30, na Travessa Dom Pedro I, Bairro do Umarizal, com o mesmo
modus operandi
teriam subtraído de Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas duas alianças em ouro, um iphone 5S, um Galaxy A8 e uma bolsa contendo documentos pessoais.
(Fato 2)

Prossegue a exordial acusatória com o relato de que, por volta de 20h30, na Rua Jerônimo Pimentel esquina com a Marquês de Pombal, teriam, novamente, com emprego de arma,
tentado
subtrair a motocicleta de Rômulo Augusto Barbosa Lacerda, não consumando o crime em razão da aproximação de uma viatura policial.
(Fato 3)

É relatado que a viatura passou a persegui-los até que, na Rua Curuçá nº 341, os denunciados teriam feito de refém Consuelo de Nazaré Marinho Soares, empregando-lhe uma ¿gravata¿ e colocando a arma de fogo em sua cabeça, forçando uma negociação que durou aproximadamente duas horas, quando finalmente liberaram a vítima e se entregaram.
(Fato 4).

Descreve-se que todas as vítimas, assim que identificadas, reconheceram os denunciados como os autores dos crimes,
os quais confessaram a autoria respectiva perante a autoridade policial
, quando informaram que se desfizeram da res furtiva durante a fuga.

Por fim, relata-se que foram apreendidos com os denunciados uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, Calibre 38, número de série 15740, com munições intactas, consoante termo de apreensão de objeto.

Homologado o flagrante, os denunciados tiveram decretada suas prisões preventivas (IPL), situação que perdura até este momento.

Termo de apreensão da arma de fogo série 155740 com três munições intactas juntado aos autos do IPL.

Recebimento da denúncia no dia 20/11/2018 (fls. 06).

Resposta à acusação às fls. 19-21.

Durante a instrução processual, em procedimento formal, Consuelo de Nazaré Marinho reconheceu o denunciado JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO. Foram ouvidas quatro vítimas e duas testemunhas de acusação e oportunizado o interrogatório, tendo os réus, contudo, optado por exercerem seus direitos de permanecerem em silêncio (vide fls. 37-38 e 48-49).

Certidões judiciais criminais às fls. 50 e 51.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 52-58).

Alegações finais da Defesa (fls. 59-64).

Foi juntado o laudo de potencialidade lesiva da arma de nº. 2019.01.000326-BAL emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves após as alegações finais das partes (fls. 67/73), motivo pelo qual foi reaberto o prazo para as mesmas se manifestarem, tendo ambas ratificado as alegações anteriores (fls. 74 e 75).

Após analisar cuidadosamente as provas contidas nos autos, o magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:

ABSOLVEU OS RÉUS JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO e BRUNO TEIXEIRA BARROS, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação,
em relação à acusação de roubo tentado contra a vítima Rômulo Augusto Barbosa Lacerda

ABSOLVEU O RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROS
da acusação de constrangimento ilegal contra a vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares, com esteio no art. 386, IV, do CPP
, por estar provado que ele não concorreu para a referida infração penal.

CONDENAR O RÉU JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO
pelos
CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO
(art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71) - contra a
vítimas Lucielson Ipiranga de Almeida, Taiana Cristina Vilhena Sarmento Carvalho e Rafael Menezes Simas
, estas duas últimas em uma ação somente -
Pena: 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 302 (trezentos e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO.

Quanto ao
CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
(art. 146, §1º do CPB), contra a
vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares -
Pena
:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime SEMIABERTO, em razão da reincidência do apelante.

CONDENAR O RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROS
pelos crimes dos art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71 - contra a
vítimas Lucielson Ipiranga de Almeida, Taiana Cristina Vilhena Sarmento Carvalho e Rafael Menezes Simas
, estas duas últimas em uma ação somente -
Pena: 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 302 (trezentos e dois) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (fls. 127)
, apresentando as
RAZÕES RECURSAIS (fls. 129-133)
, pugnando a atipicidade da conduta de Jhonathan Rennan em relação ao crime de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146, §1º, do CPB, justificando que o intuito do recorrente era apenas de se proteger da perseguição policial.

Em relação aos crimes de roubo majorado, requereu a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, inciso VII do CPP (insuficiência de provas), alegando o princípio do in dubio pro reo, em razão da inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Alternativamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, haja vista as circunstâncias dos crimes terem sido exasperadas de forma inidônea pelo magistrado de 1º grau.

Em
contrarrazões (fls. 134-142),
o Ministério Público do Estado do Pará rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que encaminhei para manifestação do Ministério Público, na condição de
custos legis.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento apelo. (fl. 147-160)

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0023331-78.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: BRUNO TEIXEIRA BARROS
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. (TESE COMUM DOS APELANTES)

A
materialidade e a autoria
dos fatos estão satisfatoriamente demonstradas em relação às vítimas Lucielson Ipiranga de Almeida, Rafael Menezes Simas e Taiana Cristina Vilhena Sarmento Cavalheiro. Senão vejamos:

A vítima
LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
afirmou em juízo:
¿(...) Que estava trafegando em via pública quando um dos denunciados desceu da motocicleta e, apontando a arma de fogo para seu rosto, subtraiu sua motocicleta, capacete e o aparelho celular. (...)
Que somente o condutor da motocicleta estava de capacete, reconhecendo durante a audiência JHONATHAN como a pessoa que desceu da motocicleta com a arma de fogo
(...) Que soube na noite do mesmo dia que sua motocicleta fora apreendida com os denunciados, depois que eles fizeram uma pessoa de refém próximo à Praça Brasil (...)¿.

A vítima
RAFAEL MENEZES SIMAS,
declarou em juízo:
¿(...) Que no dia dos fatos estava no carro com a sua esposa Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro quando foram surpreendidos por dois assaltantes em uma moto, utilizando uma arma de fogo para exigirem seus pertences. Foram subtraídas as alianças, bolsas, carteira e os celulares das vítimas. Porém, os bens foram recuperados, pois os réus avistaram uma viatura da polícia militar e largaram os objetos, empreendendo em fuga. Que não conseguiu observar bem as características físicas dos assaltantes (...)¿
A vítima
TAIANA CRISTINA VILHENA SARMENTO CAVALHEIRO
, afirmou em juízo:
¿(...) Que no dia dos fatos estava no carro com seu noivo Rafael Menezes Simas, momento em que foram abordados por dois indivíduos em uma moto, utilizando uma arma de fogo para anunciar o assalto, ordenando que ela e seu esposo entregassem seus aparelhos celulares, bolsa, carteira , alianças, além de seu colar. (...) Que todos os bens foram recuperados, exceto as alianças no valor de dois mil e quinhentos reais. Isso foi possível por meio do documento de identificação da vítima que se encontrava na bolsa deixada pelos assaltantes no momento em que fizeram uma senhora refém. A depoente não reconheceu os indiciados com certeza em virtude do capacete que usavam e da iluminação no momento do fato. Por fim, que após o ocorrido, não consegue mais dirigir sozinha (...)¿.

Reforçando a versão das vítimas do crime de Roubo Majorado, a
testemunha CAMILO TIAGO RIBEIRO PONTES (Policial Militar)
, declarou em juízo:
¿(...) Que naquele dia por volta das 20:30 horas, na Av. Gerônimo Pimentel, estava fazendo rondas, como de costume, quando presenciou os réus roubando um motoqueiro que estava entregando pizzas, momento em que desceu da viatura e ordenou que os assaltantes se rendessem, porém eles largaram a bolsa e empreenderam fuga correndo; Que o depoente, então prontamente os seguiu; Que instantes depois de iniciada a perseguição, os réus se separaram, tendo continuado no encalço do acusado Jhonathan, pois ele estava portando arma de fogo; Que afirmou que o avistou fazendo a vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares de refém, razão pela qual iniciou as negociações para que ela fosse liberada, com a rendição do envolvido, concomitantemente com a prisão do seu comparsa por outra guarnição da polícia, a testemunha encaminhou os dois para a seccional para os procedimentos cabíveis; Que em audiência a testemunha reconheceu JHONATAN RENAN BARROS CARVALHO. (...)¿

A testemunha
PAULO RENATO DA SILVA (policial militar), declarou em juízo:
¿(...) Que no dia dos fatos estava realizando ronda pela Rua Gerônimo Pimentel, quando avistou um homem jogando a bolsa no chão e percebeu que estava descartando o objeto, avistou, concomitantemente, que o seu comparsa já tentava assaltar um entregador de pizzas que ali também se encontrava. (...) No momento em que os assaltantes perceberam a aproximação da viatura policial correram em rumos diferentes a fim de se evadir do local; Que após a perseguição o acusado JHONATAN fez uma senhora e seu filho de refém, obrigando a testemunha a iniciar a negociação, que durou por volta de uma hora e meia até que o acusado resolveu se entregar e liberar a vítima (...)¿

Nota-se que o crime de roubo majorado praticado contra a vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
, restou devidamente comprovado por meio do depoimento da própria vítima em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes.

O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo nos autos, que reúne um conjunto probatório farto e apto a evidenciar a autoria delitiva, como foi demonstrado por meio da transcrição dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Da leitura dos depoimentos, a autoria delitiva fica evidente, de forma que não há que se falar em insuficiência, quiçá, ausência de provas para lastrear a condenação.

No que se refere ao crime de roubo majorado contra as vítimas TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO e RAFAEL MENEZES SIMAS
, a materialidade e autoria estão fartamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram as prisões dos apelantes, os quais confirmaram sem sombra de dúvida que os apelantes foram os autores dos roubos.

Destaco que a motocicleta da vítima Lucielson e a bolsa da vítima Taiana foram encontrados em poder do apelante JHONATHAN.

Friso que ambos os policiais informaram em juízo que viram os denunciados tentando assaltar um entregador de pizza, enquanto se desfaziam da bolsa da vítima TAIANA, e que durante a fuga de JHONATHAN o viram se valer de uma refém.

Diante dos depoimentos prestados em juízo, aliados a outros elementos de prova (termo de apreensão da arma de fogo com três munições intactas juntado aos autos do IPL), torna-se inequívoca a participação dos denunciados nos crimes de roubo ora em comento.

A versão apresentada em juízo está em perfeita sintonia com as demais provas produzidas. Deste modo, deve ser dada especial credibilidade às palavras da vítima, em contexto de crimes contra o patrimônio.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS HARMÔNICO COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO. 1)
Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a respaldar sentença condenatória, mormente quando ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e em sintonia com os demais elementos de prova existentes no processo
. Precedentes do TJAP. 2) [...]. 3) Apelações não providas.¿(APELAÇÃO. Processo nº 0012375-79.2017.8.03.0001, Relator Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Câmara Única, j. em 29.05.2018)
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Se as declarações da vítima se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de acusar pessoa que se sabe inocente, e encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório. II - Comprovado o emprego de grave ameaça de modo a reduzir a capacidade de resistência da vítima, deve ser afastada a tese desclassificatória.¿(TJ-MG - APR: 10245160030855001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 12.02.2019, Data de Publicação: 18.02.2019).

Portanto, os depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se precisos, coerentes e verossímeis, devendo a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM RELAÇÃO AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, §1º DO CPB), PRATICADO PELO APELANTE JHONATHAN RENNAN CARVALHO. (VÍTIMA: CONSUELO DE NAZARÉ MARINHO MORAES.

Analisando os presentes autos, constato que a materialidade e autoria do crime de constrangimento ilegal (art. 146, §1º do CPB) restou devidamente comprovada pro meio do depoimento da
vítima Consuelo Marinho
que confirmou durante a instrução judicial que estava acompanhada de seu filho de 08 anos, quando foi feita de refém por JHONATHAN, o qual agiu com violência aplicando-lhe uma ¿gravata¿ enquanto tentava ingressar sem sucesso em seu condomínio para fugir da perseguição policial. Senão vejamos:

A Vítima
Consuelo de Nazaré Marinho Soares, declarou em juízo:
¿(...) Que no dia dos fatos estava com seu filho em frente a vila onde mora, momento no qual foi abordada por Jhonatan, que portava uma arma de fogo, e fora feita de refém. O assaltante tentou adentrar a vila, entretanto, ao perceber a movimentação que ali ocorria, os moradores se recusaram a abrir o portão, momento em que chegaram uma viatura da polícia. Os policiais militares retiraram o filho da vítima do local e iniciaram imediatamente a negociação, a qual durou por volta de 40 minutos. Em juízo, a vítima reconheceu novamente JHONATAN RENAN BARROS CARVALHO como individuo que a fez de refém, afirmando que foi somente com este que ela teve contato no dia do fato (...)¿

Neste contexto, a conduta perpetrada pelo agente se encontra perfeitamente adequada ao tipo penal ao artigo
146
, §1º, do
Código Penal
. Nesse sentido a jurisprudência já decidiu:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO LATROCÍNIO - COMPROVAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM FITA ADESIVA - CONDUTA TÍPICA - CONDENAÇÃO - SEQUESTRO - PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA -DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - POSSIBILIDADE. De acordo com o STF, a conduta de adulterar a placa de veículo automotor mediante a colocação de fita adesiva é típica (RHC 116371/DF).
Comprovado que a efetiva intenção do agente ao constranger a vítima era, tão somente, assegurar a sua fuga, forçoso reconhecer a desclassificação do crime de sequestro para o de constrangimento ilegal.
Se as circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
foram equivocadamente analisadas na instância inferior, a reapreciação, de ofício, em segundo grau, é medida que se impõe. (...) (STF, HC 126.315/SP). V (TJMG - Apelação Criminal 1.0713.14.011656-5/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017

Nesse contexto, tenho que o delito de constrangimento ilegal previsto no art.
146
,
§ 1º
, do
Código Penal
é medida que se impõe, uma vez que não houve a intenção de subtrair os pertences da vítima, tampouco a intenção de privar a ofendida de sua liberdade mediante sequestro.

De fato, a vítima Consuelo de Nazaré Marinho Soares foi constrangida em sua liberdade, ao ser coagida para servir de ¿escudo humano¿ para o apelante Jhonatan Renan Barros Carvalho se proteger da perseguição policial, mediante utilização de arma de fogo, o que determina, nos termos da majorante constante do §1º do CPB, que a reprimenda seja dobrada.

Os policiais militares Camilo Pontes e Paulo Renato confirmaram que JHONATHAN foi avistado em companhia de outra pessoa tentando assaltar um motoqueiro, oportunidade em que largaram a bolsa e iniciaram fuga, a qual culminou justamente com o primeiro fazendo de refém uma senhora, aqui plenamente identificada como Consuelo Marinho.

Paulo Renato deu um depoimento mais detalhado, explicando que os criminosos chamaram atenção da guarnição policial por estarem se desfazendo da bolsa feminina, enquanto tentavam assaltar um entregador de pizza, evento que restou frustrado pela aproximação dos agentes, inclusive a tentativa de fazê-lo de refém com o emprego da arma de fogo, seguindo ambos em fuga para direções diversas.

Confirmou também que JHONATHAN fez de refém uma senhora acompanhada de uma criança, por aproximadamente uma hora, e que com ele foi apreendida uma arma de fogo municiada, inclusive com munições picotadas.

Conclui-se que JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO cometeu o delito previsto no art. 146, §1º, do CPB, pois, na tentativa de ficar impune dos fatos anteriores, constrangeu Consuelo Marinho mediante violência e com emprego de uma arma de fogo, restringindo sua liberdade durante aproximadamente uma hora, enquanto negociava sua rendição com a polícia.

DO RÉU JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO

DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA
LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.

Transcrevo o trecho da sentença que trata da questão, de forma a melhor ilustrar a análise do pedido:

1ª Fase da Dosimetria

¿Culpabilidade normal à espécie; no tocante a antecedentes, vislumbra-se que o acusado possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, no âmbito do processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401, em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 50, entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão¿.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram consideradas neutras, a pena acertadamente foi fixada no mínimo legal, ou seja, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual MANTENHO a majoração da pena-base em 01 (um) ano, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.

Sem atenuantes e causas de diminuição de pena.

3ª Fase da Dosimetria.

Nota-se que se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do art. 157, § 2º, como concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo, somente será possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece
o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma:
¿Art. 68 - [¿].
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Portanto, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3, devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, mantenho a majoração de 2/3 (dois terços) da pena fixada pelo magistrado a quo ficando no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra a
vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
.

DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO E RAFAEL MENEZES SIMAS.

Considerando que as vítimas foram abordadas dentro do mesmo veículo e na mesma ocasião foram subtraídos seus pertences (celulares, carteira, bolsa e alianças), o magistrado
a quo
analisou forma conjunta a conduta do apelante
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO. Senão vejamos:

1ª Fase da Dosimetria
¿
Culpabilidade
normal à espécie; no tocante a
antecedentes
, vislumbra-se que o acusado possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, no âmbito do processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401, em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 50, entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as
circunstâncias
são graves, merecendo maior reprovação, pois o grau de ameaça empregado na execução superou as elementares do tipo penal, tanto é que foi bem pontuado pelas vítimas a ameaça mais enfática e ¿violenta¿ contra Rafael, diante de sua dificuldade em retirar a aliança; as
consequências do crime
também lhe desfavorecem porque resultou significativo abalo psicológico em Taiana, impactando diretamente seu cotidiano, na medida em que não se sente mais segura para sair de sua residência à noite. Assim, considerando as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
¿.

Nota-se que
as consequências e circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado
a quo
,
pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.
2ª Fase

Deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual MANTENHO o aumento da pena-base em 01 (um) ano, devendo permanecer no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Inexiste atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase

Inexiste causas de diminuição de pena a ser valorada.

Quanto às causas de aumento pelo uso da arma e concurso de agentes, entendo que a matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.

Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)
Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos.

Desta forma,
MANTENHO
a dosimetria na terceira fase para majorar a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do inciso I, do § 2ºA do art.
157
do
CP
, ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa
, que
tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO, RAFAEL MENEZES SIMAS e LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.

Mantenho os fundamentos jurídicos do magistrado
a quo
que entendeu pela aplicação do art. 71 do CPB (continuidade delitiva) entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro, Rafael Menezes Simas e Lucielson Ipiranga De Almeida.

¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas
, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.

Dessa forma, aplico a maior das penas (10 anos e 10 meses de reclusão - delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.

Com relação a pena de multa, o artigo 72 do CPB, ensina que não se deve se aplicar ao presente caso, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior das penas de multa (259 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de
302 (trezentos e dois) dias-multa.

DOSIMETRIA DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Transcrevo o trecho da sentença que trata da questão, de forma a melhor ilustrar a análise do pedido:
¿A
culpabilidade
se confunde com as circunstâncias do crime, motivo pelo qual
não será valorada
, para evitar bis in idem; no tocante a
antecedentes
, vislumbra-se que o acusado possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, no âmbito do processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401, em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 50, entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem;
conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação
; o
motivo do delito configura circunstância agravante, logo n¿o será avaliado nesta oportunidade
; as
circunstâncias do crime são gravíssimas
, pois o crime foi cometido contra a vítima, sob cuja guarda se encontrava seu filho de oito anos, o qual sofreu inegável abalo emocional durante a ação criminosa ao presenciar a violência contra sua genitora, o que fora evidenciado pelos relatos de que chorava continuamente, o que fez com que fosse repreendido verbalmente pelo denunciado, ocasionando, certamente, maior perturbação ao menor. Demais disso, depreende-se que a restrição da capacidade de resistência da vítima superou as elementares do tipo penal, na medida em que durou aproximadamente uma hora, lapso temporal extenso que merece maior reprovação;
consequências normais ao tipo de crime
; a vítima em nada influenciou na prática do delito.
Diante do fato das circunstâncias gravíssimas do crime serem merecedoras de significativa reprovação, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da
pena base para o patamar de 06 (seis) meses de detenção¿.

Nota-se que
as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado
a quo
,
pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de
06 (seis) meses de DETENÇÃO, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.
2ª Fase

MANTENHO a incidência da agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0012424-49.2015.8.14.0401 (8ª Vara Criminal de Belém), em execução nos autos de nº 0010693-47.2017.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 50, motivo pelo qual deve
permanecer o aumento a pena-base em 01 (um) mês
,
fixando-a em 07 (sete) meses de detenção.

Deve também permanecer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, `b¿ do CPB,
uma vez que o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime
, pelo que aumento a pena anteriormente estabelecida em mais 01 (um) mês,
fixando-a em 08 (oito) meses de detenção.

Inexiste atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase

MANTENHO a causa de aumento da pena prevista no
§ 1º do art. 146 do CPB
, em razão do crime ter sido consumado com uso de arma de fogo, motivo pelo qual
dobro a pena anteriormente dosada
, encontrando assim o lapso temporal de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e ao pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva para o delito de constrangimento ilegal
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ENTRE CONTINUIDADE DELITIVA DE ROUBOS E O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

A somatória de espécies de penas privativas de liberdade diversas, quais seja, reclusão e detenção, é necessário se fazer a sua distinção, ficando o apelante
JHONATHAN RENAN BARROS CARVALHO
, condenado a pena:

12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO, a ser cumprida no Regime Inicialmente FECHADO por infração ao art. 157, §2º, inciso II c/c §2º-A -I.

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de DETENÇÃO por infração ao artigo 146, §1º do CPB, a ser cumprida inicialmente no Regime Inicialmente Semiaberto, em razão da REINCIDÊNCIA do apelante.

Nos termos do art. 72 do CPB, somo a pena de multa encontrada na continuidade delitiva dos roubos com a do delito de constrangimento ilegal, encontrando assim a pena de multa final de
708 (setecentos e oito) dias-multa
.

DO RÉU BRUNO TEIXEIRA BARROS

DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA

Transcrevo o trecho da sentença que trata da questão, de forma a melhor ilustrar a análise do pedido:

1ª Fase da Dosimetria
¿Culpabilidade normal à espécie; no tocante a antecedentes, vislumbra-se que o acusado possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, no âmbito do processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006, em execução nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401, consoante certidão judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de prisão em flagrante, entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo. Assim,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram consideradas neutras, a pena acertadamente foi fixada no mínimo legal, ou seja, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria

MANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), em execução nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401 (Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém), consoante certidão judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de prisão em flagrante, motivo pelo qual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.

Inexiste atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Nota-se que se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e qualquer outra causa de aumento do art. 157, § 2º, como concurso de agentes ou restrição da liberdade da vítima, por exemplo, somente será possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece
o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma:
¿Art. 68 - [¿].
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.

Portanto, caso o crime de roubo seja cometido em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II) e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3, devendo ser analisada a situação do concurso de agentes nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma, MANTENHO a majoração de 2/3 (dois terços) da pena fixada pelo magistrado a quo ficando no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, que tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra a
vítima LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA
.

DO CRIME DE ROUBO COMETIDO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO E RAFAEL MENEZES SIMAS.

Considerando que as vítimas foram abordadas dentro do mesmo veículo e na mesma ocasião foram subtraídos seus pertences (celulares, carteira, bolsa e alianças), o magistrado
a quo
analisou forma conjunta a conduta do apelante
BRUNO TEIXEIRA BARROS. Senão vejamos:

1ª Fase da Dosimetria
Culpabilidade normal à espécie; no tocante a antecedentes, vislumbra-se que o acusado possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, no âmbito do processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006, em execuç¿o nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401, consoante certid¿o judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de pris¿o em flagrante, entretanto servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliaç¿o; n¿o há informaç¿es sobre o motivo do delito; as circunstâncias s¿o graves, merecendo maior reprovaç¿o, pois o grau de ameaça empregado na execuç¿o
superou as elementares do tipo penal, tanto é que foi bem pontuado pelas vítimas a ameaça mais enfática e ¿violenta¿ contra Rafael, diante de sua dificuldade em retirar a aliança; as consequências do crime também lhe desfavorecem porque resultou significa
tivo abalo psicológico em Taiana, impactando diretamente seu cotidiano, na medida em que n¿o se sente mais segura para sair de sua residência à noite. Assim, considerando as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus¿o.

Nota-se que
as consequências e circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis pelo magistrado
a quo
,
pois o mesmo informou dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento jurídico. Desta forma, é completamente plausível e razoável a fixação da pena-base acima do mínimo legal que deverá ser mantida no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do STJ.
2ª Fase

MANTENHO a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o réu possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, prolatada no processo de nº 0004563-33.2015.8.14.0006 (1ª Vara Criminal d
e Ananindeua/PA), em execuç¿o nos autos de nº 0026543-78.2016.8.14.0401 (Vara de Execuç¿o Penal da Regi¿o Metropolitana de Belém), consoante certid¿o judicial criminal de fls. 51 e registro do INFOPEN de fl. 44 do auto de pris¿o em flagrante, motivo pelo q
ual aumento a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexiste atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase

Inexiste causas de diminuição de pena a ser valorada.

Quanto às causas de aumento pelo uso da arma e concurso de agentes, entendo que a matéria é um pouco controvertida, existindo entendimento tanto pela possibilidade do acúmulo das duas causas de aumento em concurso, como pela aplicação da causa que mais aumente a pena.

Ocorre que, conforme art.
68
, parágrafo único, do
Código Penal
: "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A jurisprudência majoritária é no sentido de que, no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do
Código Penal
, deve haver fundamentação concreta que justifique o afastamento da norma e a aplicação cumulativa dos dois aumentos. (precedentes do STJ)
Súmula 443/STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Assim, diante do posicionamento majoritário da jurisprudência, acosto-me ao entendimento supracitado, no sentido de não admitir a aplicação de dois aumentos.

Desta forma,
MANTENHO
a dosimetria na terceira fase para majorar a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do inciso I, do § 2ºA do art.
157
do
CP
, ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e ao pagamento de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa
, que
tenho como concreta e definitiva para o delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA AS VÍTIMAS TAIANA CRISTINA SARMENTO CAVALHEIRO, RAFAEL MENEZES SIMAS e LUCIELSON IPIRANGA DE ALMEIDA.

Mantenho os fundamentos jurídicos do magistrado
a quo
que entendeu pela aplicação do art. 71 do CPB (continuidade delitiva) entre os crimes de roubo praticados contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro, Rafael Menezes Simas e Lucielson Ipiranga De Almeida.
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas
, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços¿.

Dessa forma, aplico a maior das penas (10 anos e 10 meses de reclusão - delito cometido contra as vítimas Taiana Cristina Sarmento Cavalheiro e Rafael Menezes Simas), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.

Com relação a pena de multa, o artigo 72 do CPB, ensina que não se deve se aplicar ao presente caso, conforme entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior das penas de multa (259 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de
302 (trezentos e dois) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Atendendo ao disposto no art. 33, §2º, `a¿, do CP, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a reincidência do acusado, fixo para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o
REGIME FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo permanecer in totum a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator